Tribunal: TJDFT
Processo: 0002522-34.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002522-34.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARILDA LOPES MARTINS, MARILDA OLIVEIRA BATISTA, MARILZA ALDA COSTA, MARINA NOVAES SIMOES, MARINA ROCHA PIRES DE OLIVEIRA, MARIO LUIZ DA SILVA, MARIZA CARVALHO BRAGA MACHADO, MARIZETE DANTAS DE MORAIS, MARY BARBOSA CARDOSO, MARLENE CABRERA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em razão do pagamento, promova-se a baixa dos credores MARILDA LOPES MARTINS, MARILZA ALDA COSTA, MARINA NOVAES SIMOES, MARINA ROCHA PIRES DE OLIVEIRA, MARIZA CARVALHO BRAGA MACHADO, MARIZETE DANTAS DE MORAIS, MARY BARBOSA CARDOSO e MARLENE CABRERA DA SILVA no sistema PJe. 2. Intime-se a credora MARILDA OLIVEIRA BATISTA para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente requerimento para levantamento de seu crédito, orientando-a sobre a possibilidade de recebimento por meio de transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. Caso constatado o falecimento da credora, à Secretaria da COORPRE para que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar os herdeiros/sucessores para requerer expedição de certidão para fins de inventário, a fim de instruir a habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua o art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). 3. Após, aguarde-se a habilitação dos sucessores do credor MARIO LUIZ DA SILVA no juízo da execução (decisão ID 14261214). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios